Tribunal: STF
Processo: HC 56651
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO. A DEMORA NA ENTREGA DO DIARIO OFICIAL, NO
PRESIDIO EM QUE O PACIENTE CUMPRE PENA, NÃO AUTORIZA A INVOCAÇÃO DOS
ARTS. 575 E 798, PAR 4, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO.
INOCORRENCIA DA ARGUIDA OMISSAO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUSTA CAUSA.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 298 E 297, PAR 2, DO CÓDIGO PENAL.